Tribunal: STF
Processo: ARE 1473339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. ADVOGADO EMPREGADO. JORNADA REDUZIDA. CONTRATAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N.º 8.906/94. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO DE TRABALHO. INVALIDADE DE TERMO ADITIVO QUE REGULAMENTA A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM MOMENTO POSTERIOR AO INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ADVOGADO E COM PREVISÃO RETROATIVA. TRANSCENDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. I. Cabe a esta Corte Superior examinar, previamente, se a causa oferece transcendência, sob o prisma de quatro vetores taxativos (econômico, político, social e jurídico), que se desdobram em um rol de indicadores meramente exemplificativo, referidos nos incisos I a IV do art. 896-A da CLT. O vocábulo “causa”, a que se refere o art. 896-A, caput, da CLT, não tem o significado estrito de lide, mas de qualquer questão federal ou constitucional passível de apreciação em recurso de revista. O termo “causa”, portanto, na acepção em referência, diz respeito a uma questão jurídica, que é a síntese normativo-material ou o arcabouço legal de que se vale, em certo caso concreto, como instrumento de resolução satisfatória do problema jurídico. É síntese, porque resultado de um processo silogístico. É normativo, por se valer do sistema jurídico para a captura e criação da norma. É material, em razão de se conformar e de se identificar com um dado caso concreto. Enfim, a questão jurídica deve ser apta a individualizar uma categoria jurídica ou um problema de aplicação normativa como posta, deduzida ou apresentada. II. No caso vertente, não merece reparos a decisão unipessoal agravada. Ausente, em primeiro lugar, a transcendência política, pois não se detecta contrariedade, pelo Tribunal Regional, a súmula ou orientação jurisprudencial do TST, a súmula do STF ou a decisões oriundas dos microssistemas de formação de precedentes, de recursos repetitivos ou de repercussão geral. A decisão regional, tal como proferida, está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta c. Corte Superior no sentido de que, nos contratos de trabalho firmados após a vigência da Lei n.º 8.906/94, a dedicação exclusiva decorre não do número de horas trabalhadas, mas do que estiver expressamente previsto em contrato individual de trabalho (ajuste contratual expresso). Isso porque a jornada em dedicação exclusiva passou a constituir exceção à regra geral, que não pode ser presumida, pois decorre de ajuste formal entre as partes. Precedentes. Não se observa, à luz dos critérios objetivos fixados pela maioria desta Sétima Turma, transcendência econômica, pois o recurso de revista foi interposto pelo empregador e o valor total dos temas devolvidos no recurso de revista não ultrapassa 500 (quinhentos) salários mínimos (empresa de âmbito estadual). Não se verifica, ainda, transcendência jurídica, pois não se discutem questões novas em torno da interpretação da legislação trabalhista, tampouco questões antigas, ainda não definitivamente solucionadas pela manifestação jurisprudencial. Não há, por fim, transcendência social, pois o recurso foi interposto pela parte reclamada. III. Ausente a transcendência do tema o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe. IV. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a r. Decisão embargada não se posiciona de maneira clara e expressa acerca da tese de nulidade da decisão de piso, que fora proferida em total desalinho ao entendimento atual deste C. Supremo Tribunal Federal”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, incidindo a Súmula 279/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 07 de fevereiro de 2024 .  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente